Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO PARA DETERMINADO PESSOA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. A tutela de urgência almejada pela parte autora é a imposição de obrigação de pagar, cuja a exigência possui rito processual próprio.
3. Eventual inadimplemento injustificado da ré enseja os encargos moratórios se devidamente previstos contratualmente não se mostrando adequada a pretensão via obrigação de fazer, quando a pretensão é de obrigação de pagar quantia certa.
4. Estando a decisão recorrida em conformidade com o ordenamento jurídico seu desprovimento é medida que se impõe.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.